Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INCABÍVEL.
1. Mantém-se a condenação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de estelionato, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo e encontra-se amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. O crime impossível não restou caracterizado nos autos, pois o falso comprovante de pagamento era instrumento hábil para ludibriar a vendedora do estabelecimento vítima como já havia ocorrido em ocasião anterior.
3. Apelação não provida.